Tribunal: TJDFT
Processo: 0013919-41.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013919-41.2010.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EZEQUIEL FERREIRA DE QUEIROZ DESPACHO Não obstante a remessa dos autos à Presidência, verifica-se que o comando do Supremo Tribunal Federal (ID 29925156, p. 24) já foi observado na decisão de ID 29925150, oportunidade em que, consoante previsão do § 3o do artigo 543-B do Código de Processo Civil/1973, declarou-se a prejudicialidade do recurso extraordinário. Logo, esgotadas as providências nesta instância, remetam-se os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019